Tribunal: TJES
Processo: 5007832-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-21.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EVENILDO PICCIN PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Revogação de Prisão Preventiva. Ausência de periculum libertatis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Evenildo Piccin Pinto, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em razão de disparos efetuados contra o atual companheiro de sua ex-esposa. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos concretos que evidenciassem o periculum libertatis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis, no contexto da gravidade do delito imputado e da conduta processual do acusado.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos nos autos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O acusado compareceu a todos os atos processuais, inclusive à audiência de instrução e julgamento realizada em 08/04/2025.

4. A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a medida extrema de segregação cautelar. Ausente demonstração de reiteração criminosa ou qualquer ato de obstrução à justiça após o fato, não se sustenta o decreto preventivo.

5. O exame dos sistemas informatizados (EJUD e INFOPEN) não revelou a prática de novos delitos por parte do recorrido, tampouco há nos autos qualquer indício de ameaça à vítima ou a testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Inexistentes os pressupostos legais para a prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, mantém-se a decisão que garante ao réu o direito de responder ao processo em liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007832-21.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EVENILDO PICCIN PINTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão que revogou a prisão preventiva de
EVENILDO PICCIN PINTO.

Descreve a denúncia que:

Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 15 de maio de 2024, por volta das 17hrs, na rua Paulo Neves, Santa Rita, nesta comarca, o denunciado Evenildo Piccin Pinto, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo -que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar-, na vítima Bruno Pereira de Almeida Silva, que apenas não veio a óbito em por circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo em vista que a vítima após ouvir os disparos conseguiu se esconder, tendo sido atingida na região das mãos, conforme laudo de lesões corporais de fls. 32 (ID nº 55680226). Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, o denunciado tinha ido até a residência da ex-companheira (Vanessa), para ver a filha do casal e seu neto. Todavia, enquanto estava com a criança no colo, visualizou que Vanessa estava acompanhada da vítima, seu atual convivente, e ficou com raiva. A excompanheira, ao perceber a alteração de humor do denunciado, pediu para fosse embora, e assim o fez. Pouco tempo depois, o denunciado voltou até residência, conversou com Paulo (casado com a irmã de Vanessa), que percebeu a alteração de humor e pediu para que fosse embora, novamente saindo do local. Pouco tempo depois, a vítima estava na varanda da residência de Vanessa, quando visualizou o denunciado passando pela rua de moto, sem camisa e com um capacete diferente do qual havia comparecido nas duas vezes anteriores. Ato contínuo, o denunciado, que estava armado, desferiu dois disparos em direção a vítima, que, em decorrência dos estampidos, se abaixou e protegeu Vanessa. Porém, em razão dos disparos, a vítima foi atingida na região das mãos, sendo socorrido pelos parentes de Vanessa. Materialidade incontestes presentes no laudo de lesões corporais de fls. 32 (ID nº 55680226). [...]

Pois bem. Em 11/12/2024, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, salientando não haver demonstração do
periculum libertatis.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que o recorrido esteja atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Muito pelo contrário. O acusado tem comparecido a todos os atos processuais, sendo o último deles, audiência de instrução e julgamento, realizada em 08/04/2025.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta imputada ao recorrido revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que o réu responda ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.